Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700035-15.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITIBAN BAR E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITIBAN BAR E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI – ME em face de decisão proferida nos autos do processo 0700041-02.2020.8.07.0018, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas a abstenção de qualquer sanção administrativa aplicada pelo agravado, por conta da falta de Alvará de Funcionamento. A parte agravante narra que já tentou por diversas vezes regularizar sua situação documental, que não possui alvará de funcionamento perante a Administração Regional de Vicente Pires, que diversas outras empresas também não possuem e que foi notificada para solucionar o problema sob pena de multa administrativa. Afirma que não há qualquer impedimento legal para que a Administração Regional de Vicente Pires conceda o Alvará de Funcionamento à qualquer um dos empreendimentos que funcionam naquela região e que a Avenida do Governador, onde está instalada a loja da agravante, é de uso misto, e não apenas residencial. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu se abstenha de aplicar qualquer sanção administrativa, tais como multas, interdição e apreensão de bens móveis e mercadorias do agravante por conta da falta de Alvará de Funcionamento, até o julgamento definitivo da demanda. No mérito, requer a não aplicação de nenhuma sanção administrativa em desfavor do agravante até que o Governo do Distrito Federal promova a regularização em definitivo do Setor Habitacional Samambaia, na região administrativa de Vicente Pires, Brasília (DF). É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Quanto ao perigo de dano, inexistente. A empresa funciona desde 2016, sem alvará de funcionamento. Isto quer dizer que este processo poderia ter sido iniciado desde aquela data, com o mesmo pedido. Acontece que só agora a empresa agravante procurou o Judiciário para se proteger de eventual sanção administrativa, sendo que tal sanção poderia ter ocorrido desde 2016. O perigo de dano, um dos requisitos para concessão da antecipação de tutela em sede de liminar, deve ser analisado com cautela, sob pena de banalização do instituto que defere pedidos judiciais sem ouvir a outra parte, isto é, liminar. O fato da empresa agravante ter sido notificada pela ausência de Alvará de Funcionamento, ainda que recentemente, não implica em perigo de dano apto a respaldar um pedido de abstenção de sanção administrativa. Isto é, o próprio autor sabe que não está com sua documentação regularizada desde 2016. Precisou, então, ser notificado, para procurar, com mais afinco, regularizar sua situação cadastral e documental. Assim, nesta primeira análise, já que inexistente o perigo de dano, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Deixo de analisar a probabilidade do direito em razão da necessidade de cumulação deste requisito com o do perigo de dano. Desta forma, imprescindível a formulação do contraditório e ampla defesa para melhor análise do caso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, em razão do interesse público, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020 15:23:21. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator